Tribunal: TJSP
Processo: 2211624-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa física - Alegação de hipossuficiência - Indeferimento - Inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC - Concessão de oportunidade para comprovar o direito - Documentos juntados - Indeferimento do beneficio em primeiro grau - Insurgência - Impossibilidade - Situação patrimonial incompatível com a alegação de pobreza - Despacho mantido - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Pessoa física - Alegação de hipossuficiência - Indeferimento - Inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC - Concessão de oportunidade para comprovar o direito - Documentos juntados - Indeferimento do beneficio em primeiro grau - Insurgência - Impossibilidade - Situação patrimonial incompatível com a alegação de pobreza - Despacho mantido - Recurso não provido, com determinação.